Tribunal: TJES
Processo: 5010931-32.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010931-32.2025.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VERA LUCIA VELOSO FILIPE
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REFLEXOS EM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidora pública estadual para reconhecer o desvio de função no exercício de atribuições de Auxiliar Administrativo, apesar de investida no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, com reflexos em décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, relativamente ao período não atingido pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se as atividades desempenhadas pela servidora caracterizam desvio de função em relação ao cargo de Auxiliar de Serviços Gerais; e (ii) estabelecer se são devidas as diferenças remuneratórias e os respectivos reflexos decorrentes do desvio reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula nº 378 do STJ assegura ao servidor público o recebimento das diferenças salariais decorrentes do desvio de função, a fim de evitar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A prova testemunhal demonstra que a servidora desempenha, de forma habitual, atividades administrativas relacionadas ao fluxo de internações, utilização de sistemas informatizados, preenchimento de documentos hospitalares, controle de altas e organização de prontuários.

As atribuições efetivamente exercidas ultrapassam as atividades de apoio básico admitidas para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais na área de escritório e correspondem ao núcleo de funções típicas do cargo de Auxiliar Administrativo.

A testemunha apresentada pela própria Administração confirma que a servidora não executa atividades de limpeza ou retirada de lixo, tarefas inerentes às atribuições originais e principais do cargo para o qual foi admitida.

O conjunto probatório evidencia o exercício habitual de atribuições de maior complexidade vinculadas a cargo diverso daquele em que a servidora foi investida, caracterizando o desvio de função.

A condenação observa a prescrição quinquenal, limitando os efeitos financeiros ao período posterior a 25/03/2020, considerando o ajuizamento da ação em 25/03/2025.

As diferenças remuneratórias integram a base de cálculo do décimo terceiro salário, das férias e do terço constitucional, por constituírem parcelas de natureza remuneratória asseguradas constitucionalmente aos servidores públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público que exerce habitual e comprovadamente atribuições típicas de cargo diverso daquele para o qual foi investido faz jus às diferenças remuneratórias decorrentes do desvio de função.

A autorização normativa para atuação de Auxiliar de Serviços Gerais em atividades de escritório restringe-se a tarefas de apoio básico e não abrange funções administrativas típicas e de maior complexidade.

A prova testemunhal apta a demonstrar o exercício predominante de atribuições inerentes a outro cargo caracteriza o desvio de função.

As diferenças remuneratórias reconhecidas em razão do desvio de função repercutem no décimo terceiro salário, nas férias e no terço constitucional.

A pretensão ao recebimento de diferenças remuneratórias por desvio de função submete-se à prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II; 39, § 3º; CPC, art. 85, § 11; Lei Estadual nº 4.876/1994.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 378. TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0018971-35.2018.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, 1ª Câmara Cível, DJ 24.06.2024. TJES, Apelação Cível nº 0020469-35.2019.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, DJ 05.09.2024. TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0241404-04.989, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 10.04.2018, pub. 20.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010931-32.2025.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: VERA LÚCIA VELOSO FILIPE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível em face da sentença de ID 20129628, proferida nos autos da “Ação Ordinária” ajuizada por Vera Lúcia Veloso Filipe em desfavor do Estado do Espírito Santo, no âmbito da qual o MM Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o desvio de função da Autora no período não atingido pela prescrição e condenar o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias entre o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais e o de Auxiliar Administrativo, com reflexos sobre décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, a partir de 25/03/2020 até o término da atuação em desvio de função, acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Em suas razões recursais (ID 20129630) o Estado do Espírito Santo sustenta:
(i)
a inexistência de desvio de função na hipótese, considerando que as atividades descritas pela Autora são plenamente compatíveis com o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, na modalidade de suporte operacional e área de escritório, conforme as previsões da Lei Estadual nº 4.876/1994 e os manuais da Secretaria de Estado da Saúde (SESA); e
(ii)
que as tarefas executadas não apresentavam a complexidade exigida para o cargo de Auxiliar Administrativo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Pois bem. A controvérsia central deste julgamento consiste em verificar se as atividades desempenhadas pela servidora pública estadual no Hospital Dr. Alceu Melgaço Filho caracterizam desvio de função a justificar o pagamento das diferenças remuneratórias entre o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, para o qual foi admitida em 28/03/1996, e o de Auxiliar Administrativo.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que o servidor público que desempenha funções alheias ao cargo para o qual foi legalmente provido, em situação de desvio de função, faz jus ao recebimento das diferenças salariais correspondentes ao período do desvio, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. Neste sentido é a Súmula nº 378 do STJ, que assim dispõe: “
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
”.

Na mesma linha:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO – DIFERENÇAS SALARIAIS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes, considerando-se as eventuais progressões que teria experimentado acaso compusesse, efetivamente, a carreira.
[...] (TJES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00189713520188080024, Relator.: ALDARY NUNES JÚNIOR, 1ª Câmara Cível, DJ: 24/06/2024)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – AGENTE DE POLÍCIA E ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL – FUNÇÃO GRATIFICADA – LEI COMPLEMENTAR Nº 892/2018 - ATRIBUIÇÕES DIFERENTES DO CARGO DE ESCRIVÃO – LCE Nº 988/2021 – ATUALIZAÇÃO DOS CARGOS DE AGENTE DE POLÍCIA E INVESTIGADOR DE POLÍCIA - INAPLICABILIDADE QUANTO AO CARGOS DE ESCRIVÃO - DESVIO DE FUNÇÃO – CARACTERIZADO – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS – SÚMULA 387, STJ – APELO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Como é cediço, “embora não seja lícito ao Poder Judiciário realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88), é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024140404989, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018) . 2. “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.” Enunciado da Súmula nº 378, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
[...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00204693520198080024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, DJ: 05/09/2024)

No caso concreto, o exame do acervo probatório produzido nos autos evidencia que a realidade fática vivida pela servidora se afasta das atribuições comuns de suporte operacional do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.
As provas testemunhais colhidas em audiência de instrução (ID 20129613) demonstram com clareza o exercício de atividades de natureza puramente administrativa. A testemunha Delecy afirmou em juízo que a Autora era responsável por todo o fluxo de internação no hospital, manuseando sistemas informatizados e preenchendo o Boletim de Atendimento de Urgência. No mesmo sentido, a testemunha Sirleila confirmou que a servidora exercia o controle de altas e a organização de prontuários de forma habitual na unidade de saúde.

Embora o Estado do Espírito Santo alegue que a Lei Estadual nº 4.876/1994 autoriza a atuação do Auxiliar de Serviços Gerais na área de escritório, essa permissão normativa deve ser compreendida de maneira restrita, limitando-se a tarefas de apoio básico e de baixa complexidade, como a entrega de documentos e o atendimento telefônico básico. A instrução processual revelou que as funções exercidas pela servidora correspondiam ao núcleo das atividades administrativas do hospital, exigindo o conhecimento de fluxos procedimentais e sistemas informatizados que são típicos do cargo de Auxiliar Administrativo.

A caracterização do desvio de função é reforçada pelo depoimento da testemunha de defesa, Leonardo Cezar Viana, que confirmou que a Autora sequer realizava atividades de limpeza ou retirada de lixo, tarefas que constituem as atribuições originais e principais de seu cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.

Dessa forma, demonstrado que a servidora desempenhava de forma habitual atribuições de maior complexidade, correspondentes a cargo diverso daquele em que foi investida, é correto o reconhecimento do direito às diferenças salariais entre os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais e de Auxiliar Administrativo, conforme decidido pelo juízo de primeiro grau.

Com relação aos efeitos financeiros, a sentença observou adequadamente a prescrição quinquenal, limitando a condenação ao período posterior a 25/03/2020, uma vez que a ação foi ajuizada em 25/03/2025.

Os reflexos remuneratórios sobre o décimo terceiro salário, férias e o terço constitucional são devidos, pois as diferenças salariais reconhecidas integram a base de cálculo dessas verbas de natureza social e trabalhista, asseguradas aos servidores públicos pelo artigo 39, § 3º, combinado com o artigo 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal.

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser integralmente mantida em sede de apelação e de remessa necessária.

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 3% (três por cento), nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.